Tribunal: TJDFT
Processo: 0712353-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712353-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES COELHO D E C I S Ã O TEXTO1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 117426709 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Condomínio Rossi Esplanada Business, autorizou a alienação judicial do imóvel penhorado e levado a leilão por preço correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. Em suas razões recursais (ID 34602864), a agravante esclarece ser devedora nos autos do processo de origem e que, em razão disso, teve um imóvel de sua propriedade penhorado e levado a hasta pública. Afirma ter sido intimado para se manifestar sobre proposta de arrematação do bem encaminhada em valor correspondente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para pagamento à vista, mais 5% (cinco por cento) de comissão ao leiloeiro no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Indica ter expressado discordância em relação à proposta de arrematação, em razão de o valor ser muito inferior ao da avaliação. A despeito disso, o Juízo de origem homologou a proposta e autorizou a alienação do bem. Salienta que o imóvel em questão recebeu avaliação de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso, o edital do leilão teria previsto que os lances para a arrematação não poderiam ser, em 1a praça, inferiores ao valor da avaliação e, em 2a praça, inferiores a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, ou seja, o valor mínimo para arrematação do bem seria de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Desse modo, entende ter ocorrido desrespeito ao edital do leilão, porquanto o valor da proposta homologada pelo Juízo é inferior ao mínimo anteriormente estipulado. Aduz a possibilidade de sofrer grave prejuízo com a alienação do bem nessas condições, dada a caracterização de preço vil da proposta. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e afastar a proposta de arrematação. Preparo recolhido (IDs 34602865 e 34602866). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 34628655. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se presentes os requisitos mencionados. De início, é válido registrar o teor da r. decisão agravada, in verbis: Analisando a proposta de arrematação em relação ao imóvel descrito como Sala n. 602, situada no 6o pavimento da Quadra 01, bloco G do Setor Comercial Norte, Asa Norte, Brasília, Edifício Rossi Esplanada Business, com 40% de desconto do valor da avaliação, se mostra razoável. Isso porque, conforme se verifica dos autos, levado o bem a hasta pública em duas ocasiões, sendo a segunda com lance mínimo em valor não inferior a 70% do da avaliação, não se obteve êxito na alienação judicial do bem. Ainda, vale destacar que a proposta não configura preço vil, vez que correspondente a 60% do valor do imóvel. Nessa linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. ATOS DO LEILOEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Afasta-se a tese de nulidade do ato por preço vil, se o imóvel fora arrematado em valor superior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. (...) (Acórdão 1393590, 07035020220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, autorizo a alienação judicial do bem, nos termos da proposta apresentada no ID 108252715. Comunique-se a Leiloeira. Proceda a Secretaria. Intimem-se. Compulsando o feito de origem, extrai-se do edital de intimação de leilão eletrônico anexado ao ID de origem 103187818 as seguintes orientações: 1o Leilão: 19/10/2021, às 16h00, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores ao valor da avaliação, ou seja, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para cada imóvel e, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para os dois imóveis. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o primeiro pregão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). 2o Leilão: 22/10/2021, às 16h00, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 70% do valor da avaliação, ou seja, R$280.000,00 (duzentos oitenta mil reais) para cada imóvel e, R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) para os dois imóveis. (...). O leilão teve resultado negativo, consoante as comunicações feitas pela leiloeira aos IDs de origem 106383732 e 107371040. Posteriormente, ao ID de origem 108252715, a leiloeira acostou comunicação de proposta de arrematação com 40% (quarenta por cento) de desconto do preço da avaliação para pagamento à vista, correspondente a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), mais 5% (cinco por cento) de sua comissão no valor de R$12.000,00 (doze mil reais). Nos termos do art. 891, caput e parágrafo único, do CPC[1], não será aceito lance que ofereça preço vil, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. Na hipótese, está evidente que o preço da proposta constitui valor inferior ao mínimo estipulado para a 2a praça do leilão que constou expressamente do edital (70% - correspondente a R$280.000,00). Pontue-se que, anteriormente, quando da primeira tentativa de alienação do mesmo bem em outro leilão, o Juízo de origem rejeitou proposta contendo preço inferior ao mínimo estipulado no edital, o mesmo limite estabelecido na segunda tentativa de alienação, por constituir preço vil, conforme se infere da decisão de ID de origem 88684676. Nesse contexto, vislumbra-se a probabilidade do provimento do presente recurso. Igualmente, há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a concretização da alienação pelo preço ofertado representa substancial prejuízo financeiro à agravante. Além disso, extrai-se dos autos de origem que a leiloeira cumpriu a decisão proferida pelo Juízo de origem autorizando a alienação antes que fosse certificada a preclusão da mesma. É o que se conclui dos documentos acostados aos IDs de origem 120547281 a 120547285, que incluem cópias da certidão de venda, guias e comprovantes de pagamento realizados pelo arrematante. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, devendo o Juízo de origem adotar as providências necessárias para resguardar a propriedade do bem em nome da agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.